Tribunal: TJSP
Processo: 1008259-93.2023.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Apelação. Direito Civil. Compra e venda de caminhão usado. Prova pericial produzida em ação de antecipação de provas. Vício oculto constatado. Ressarcimento do valor do conserto. Apelação desprovida. Sentença de procedência mantida.

1. Caso em exame:
1.1. Ação de reembolso de valor gasto para conserto de caminhão que apresentou vício oculto, julgada procedente em primeira instância.
1.2.

Ementa:
Apelação. Direito Civil. Compra e venda de caminhão usado. Prova pericial produzida em ação de antecipação de provas. Vício oculto constatado. Ressarcimento do valor do conserto. Apelação desprovida. Sentença de procedência mantida.

1. Caso em exame:
1.1. Ação de reembolso de valor gasto para conserto de caminhão que apresentou vício oculto, julgada procedente em primeira instância.
1.2. Recurso do réu pedindo a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou a improcedência da ação.
2. Questão em discussão:
Verificar se à época da tradição havia vício oculto no motor do caminhão.
3. Decisão da Turma Julgadora/Razões de decidir:
3.1. Preliminar de nulidade da sentença afastada.
3.2. Prova pericial produzida em ação antecipada de provas que concluiu que o caminhão já tinha problemas preexistentes ao negócio.
3.3. Obrigação do vendedor de suportar os custos do conserto.
4. Dispositivo:
Recurso do réu desprovido. Sentença de procedência mantida.